Tribunal: TJDFT
Processo: 0731620-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731620-82.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO HENRIQUE CARNEIRO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O No ID 48337152, ANA PAULA LOPES DA SILVA comunica ao réu PAULO HENRIQUE CARNEIRO DOS SANTOS, em 28/06/2023, a renuncia ao instrumento outorgado no ID 44736979. Ausente o marco temporal da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, presumir-se-á que o distrato ocorreu na data aposta na peça do ID 48337139, qual seja: 28/6/2023. Assim, observada a lacuna no Art. 265 do Código de Processo Penal, tem-se a aplicação supletiva do Art. 112 do Código de Processo Civil: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Logo, nos termos do art. 219 do CPC, o recorrente está sob a chancela da defesa técnica até 12/7/2023. Portanto, não declinado, até o termo assinalado, o nome do novo patrono, a Secretaria desta Turma Criminal deverá proceder à INTIMAÇÂO do acusado. Brasília, de junho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora